Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745471-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AFONSO LUIZ MARCHEZAN, ADVOCACIA FURLANETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0724129-87.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “1. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por AFONSO LUIZ MARCHEZAN, ADVOCACIA FURLANETTO contra BANCO DO BRASIL S/A. 2. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID n. 172862091). Sustenta que houve apenas um dia de descumprimento da ordem judicial, pois o trânsito em julgado ocorreu em 07/08/2023, e o cumprimento ocorreu em 28/08/2023, um dia após o 15o dia útil. Assim a multa devida é de R$ 1.000,00 (mil reais), que impacta no cálculo dos honorários sucumbenciais cobrados. 3. O exequente apresentou resposta (ID n. 173516080). Sustenta que a decisão que estabeleceu multa para o caso de descumprimento da decisão judicial foi proferida em 22/08/2022. Explica que a sentença confirmou a aplicação da penalidade máxima pelo descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por outro lado, afirma que o recurso de apelação manejado pelo réu não desafiou a multa aplicada, mas apenas os honorários advocatícios fixados. Alega ser devida a multa em razão da falta de pagamento voluntário, descrita no art. 523, §1o, do CPC. 4. É o breve relato. 5. Inicialmente, verifico que a sentença (ID n. 147295350) condenou expressamente o executado ao pagamento de multa, indicando o valor líquido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Preclusa a decisão, não cabe a sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. Indefiro, portanto a impugnação quanto ao ponto. 6. O executado realizou a garantia do juízo a fim de discutir a verba pleiteada pelo exequente. Neste caso, não se autoriza a exclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que a situação de inadimplemento persiste. Neste sentido: Acórdão 1755067, 07257699420238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 21/9/2023. 7. Ante o exposto, rejeito as impugnações ofertadas pelo executado no ID n. 172862091. 8. Homologo, portanto, os cálculos ofertados pelo exequente na petição de ID n. 173516080. Reputo devido ainda o valor remanescente de R$ 6.283,58 (seis mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Anote-se. 9. Intime-se o executado para efetuar o pagamento do valor remanescente, sob pena de penhora de bens através do sistema SISBAJUD. Prazo: 15 (quinze) dias.” Alega o Agravante, em síntese, que as astreintes servem exclusivamente para compelir a parte a cumprir a obrigação, e não têm caráter sancionatório. Assevera que o valor fixado se igualou ao objeto da ação e há inversão à instrumentalidade do processo. Afirma, ainda, que segundo a jurisprudência a multa pode ser modificada a qualquer tempo se o valor fixado acarretar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Acrescenta que o valor da multa cominatória deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para reduzir as astreintes para valor proporcional e razoável. O preparo está comprovado (Id. 52686248). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, a insurgência do Agravante diz respeito às astreintes fixadas na r. decisão agravada. Alega o Agravante, em síntese, que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional ao objeto da ação, o que acarreta o locupletamento indevido da parte que o receberá. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, as astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação que lhe foi infligida e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Segundo o entendimento do STJ, a multa cominatória é meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. Como se vê, a multa não tem por finalidade substituir a obrigação, mas pressionar a parte a satisfazê-la. Ainda segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, as astreintes não fazem coisa julgada e podem ser revistas a qualquer momento. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) De fato, nos termos do § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil, é facultado ao juiz modificar a periodicidade e o valor da multa originalmente fixada, se verificar que a sanção pecuniária se tornou insuficiente ou excessivamente onerosa, desde que a natureza e as circunstâncias da causa assim recomendem. Na espécie, constata-se que a sentença julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para determinar ao Banco, ora agravado, que exiba as cédulas de crédito rural de titularidade dos Autores, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de busca e apreensão e fixação de astreintes (Id. 144967985). Posteriormente, foram fixadas astreintes no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Id.147295350). Verifica-se que a obrigação principal tem o valor de R$ 31.656,94 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro reais), sendo as astreintes desproporcionais e excessivas, pois quase se igualam, o que ensejará o enriquecimento sem causa daqueles que a receberão. Ademais, a manutenção da r. decisão agravada trará graves consequências ao Agravante, tendo em vista que o valor arbitrado poderá ser penhorado a qualquer momento, de modo que é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com os efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora